Tribunal: TJMT
Processo: 1043540-38.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043540-38.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), MCP TRANSPORTADORA LTDA - CNPJ: 30.584.740/0001-83 (APELADO), MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK - CPF: 698.292.841-15 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. Apelação cível. Execução de título extrajudicial. Inércia do exequente. Intimação eletrônica considerada pessoal. Abandono da causa configurado. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de execução de título extrajudicial que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento na inércia do exequente, nos termos do art. 485, III, § 1o, do CPC, após o não cumprimento de intimação para impulsionar o feito. A parte autora alegou ausência de previsão legal para extinção da execução por abandono e pleiteou o prosseguimento do feito ou, subsidiariamente, o arquivamento com início da contagem do prazo prescricional.

II. Questão Em Discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) determinar se é cabível a extinção da execução de título extrajudicial por abandono da
causa; (
ii
) verificar se a intimação realizada por meio eletrônico ao exequente, pessoa jurídica cadastrada no sistema
PJe
, supre o requisito da intimação pessoal exigida pelo § 1o do art. 485 do CPC.

III.
Razões de decidir

3.
O banco exequente, regularmente cadastrado no sistema eletrônico de processos, foi intimado pessoalmente por meio do
PJe
para promover o andamento do feito, nos moldes do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006, e do art. 246, § 1o, do CPC.

4.
A intimação eletrônica realizada no
PJe
a empresas cadastradas é considerada pessoal para todos os efeitos legais, dispensando outro meio de comunicação.

5.
Verificada a ausência de manifestação no prazo legal, mesmo após advertência expressa, restou caracterizado o abandono da causa pelo exequente.

6.
O art. 921 do CPC, invocado pela parte apelante, não se aplica ao caso, pois não houve demonstração de ausência de bens penhoráveis, estando o processo ainda em fase inicial, sem citação dos executados.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. “
É cabível a extinção da execução de título extrajudicial por abandono da causa, desde que haja intimação pessoal da parte exequente, conforme o art. 485, § 1o, do CPC
”
.
2. “
A intimação realizada por meio eletrônico no sistema
PJe
é considerada pessoal quando a parte está
devidamente cadastrada, nos termos do art. 5o, § 6o, da Lei 11.419/2006
”
.
3. “
A inércia do exequente, após intimação pessoal eletrônica válida, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
.
485, III
e § 1o; 246, § 1o; 270; 921; 924; Lei 11.077/2020.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1505230/BA, Rel. Min. Maria Isabel
Gallotti
, j. 01.06.2020; TJMT, RAC n. 1023665-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 15.04.2025; TJMT, RAC n. 0004635-26.2013.8.11.0086, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
em face da

r.

s
entença
contida no ID
282300380
,
proferida
pela
MM.
Dra.
Rita
Soraya
Tolentino de Barros,
Juíza de Direito
da 2a Vara Especializada em Direito Bancário d
a Comarca de Cuiabá/MT
, nos autos da
ação de
execução de título extrajudicial
, ajuizada em desfavor de

MCP TRANSPORTADORA LTDA.
e
MAROAN DE SOUZA MOUZAYEK
,

julgou extinto o processo, sem resolução do mérito
, com fundamento na
suposta inércia da parte exequente
, nos termos do
artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil
.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta
que
embora tenha havido inércia processual, não se aplica ao caso a extinção prevista no art
igo
485 do CPC, por se tratar de execução de título extrajudicial, cujo regramento específico se encontra nos ar
tigos
771 e 924 do
referido
diploma legal
.

Argumenta
que a extinção do processo de execução apenas pode ocorrer nas hipóteses taxativamente previstas no art
igo
924 do CPC: indeferimento da petição inicial; satisfação da obrigação; extinção total da dívida por qualquer outro meio; renúncia ao crédito; e prescrição intercorrente.
Afirma
que o fundamento da sentença, qual seja o abandono da causa, não se encontra no rol acima, sendo, portanto, indevido.

Acrescenta que, no caso de inércia do exequente, a legislação vigente prevê, conforme o art
igo
921 do CPC, a suspensão do processo por um ano, com arquivamento provisório e posterior início do prazo de prescrição intercorrente, e não a extinção imediata da ação.

Alega que a
sentença impugnada viola o princípio da legalidade e a jurisprudência pacificada sobre o tema, que vem reiteradamente afastando a aplicação do art
igo
485, III, do CPC nas execuções de título extrajudicial.

Com essas considerações, requer o provimento do recurso para anular a sentença de extinção, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, mediante intimação do exequente ou, alternativamente, o arquivamento do feito nos termos do art
igo
921 do CPC, com início da contagem do prazo da prescrição intercorrente.
Por fim,

prequestiona
expressamente os artigos constitucionais e infraconstitucionais mencionados, visando eventual interposição de recursos excepcionais.

O r
ecurso
é
tempestivo

e
devidamente
preparado
(ID

282300395 e 283078379
)
.

Sem contrarrazões, uma vez que não
angularizada
a lide na origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que

BANCO DO BRASIL S.A
.
ajuizou
ação de execução de título extrajudicial

em desfavor de

MCP TRANSPORTADORA LTDA.
e
MAROAN DE SOUZA MOUZAYE
K
,
visando à satisfação do valor de R$ 70.966,74 (setenta mil, novecentos e sessenta e seis reais e setenta e quatro centavos), em razão do inadimplemento contratual relacionado
à Cédula de Crédito Bancário n.
713.910.730, firmada em 26/07/2022 e aditada em 26/01/2024.

O banco exequente relatou que o r
eferido instrumento tinha como finalidade o reforço do capital de giro da empresa executada, contando com a garantia pessoal do avalista
, ora apelada,

Maroan
de Souza
Mouzayek
, bem como com a garantia do Fundo
de Garantia de Operações (FGO). Aduziu, ainda, que
o
vencimento antecipado da dívida ocorreu em 26/02/2024, em razão do não pagamento da primeira parcela após a retificação contratual.

Recebida a petição inicial, o
Juízo singular
determinou a citação dos executados para pagamento da dívida, e, em caso de inércia, autorizou a penhora de bens suficientes à quitação do débito principal e acessórios, com posterior avaliação e intimação da constrição (ID 282299878).

Contudo, os mandados foram devolvidos com certidões negativas, informando a impossibilidade de citação dos
executados
(
IDs
282299885 e 282299887). Posteriormente, certificou-se nos autos a intimação
do exequente (ID
282299886
)
, por meio do sistema
PJe
, a respeito da devolução dos mandados, sem que houvesse manifestação, o que resultou na paralisação do feito (ID 282299890).

Diante da inércia da parte exequente, sobreveio decisão determinando o arquivamento do processo até o decurso do prazo prescricional, com a ressalva de que eventual manifestação da
exequente
somente ensejaria nova conclusão dos autos após a devida certificação do referido prazo (ID 282299892).

Em momento posterior, a
parte
exequente se manifestou requerendo, por meio do sistema SISBAJUD, a consulta de eventuais endereços dos executados, com o objetivo de viabilizar suas citações e, assim, completar a tríplice relação processual (ID 282300371).

Todavia, o Juízo
de origem
indeferiu o pedido por ausência de comprovação do pagamento da taxa prevista na Lei n. 11.077/2020. Destacou, ainda, o impacto do feito na Meta do CNJ e determinou a intimação pessoal da parte autora, via sistema (se cadastrada) ou carta fácil, bem como de seu advogado, para impulsionar o processo em cinco dias,
sob pena
de extinção. Ressaltou
, por fim,
que pedidos já analisados não seriam reapreciados (ID 282300375).

Decorrido o prazo sem manifestação (ID 282300377), o Juízo

a quo
proferiu sentença extinguindo o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, nos seguintes termos:

“
A parte autora, devidamente qualificada nos autos, ingressou com
a presente
demanda, não manifestando no feito,
apesar de intimada, pessoalmente, por sistema, como é regular em processo virtual-PJE
e seu advogado pelo diário eletrônico, mantiveram inertes, mesmo advertido da extinção do feito, em caso de pedido repetitivo.

Esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário é 100% digital
, desde 2019, a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail a dar prosseguimento ao feito.

Assim, resultou a determinação de sua intimação pessoal e de seu advogado para dar prosseguimento ao feio, no prazo de cinco dias, sob pena de extinção da ação, pela inércia.

Entretanto, apesar de intimados, coma advertência legal, mantiveram inertes, conforme certidão dos autos, sempre com pedidos saturados.
[...].
O presente feito encontra-se paralisado além do prazo legal, sem que à parte autora tenha dado qualquer impulso processual, apesar de intimada, diante da certidão dos autos.

Razão pela qual, foi determinada a intimação pessoal da
parte autora, por sistema ou
email
, forma legal em processo virtual e de seu advogado, pelo diário eletrônico para dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção.

No caso, esta
Segunda Vara Especializada de Direito Bancário
é 100% digital
, onde a parte autora é intimada, pessoalmente, por Sistema ou E-mail, como indicado nos autos.

Assim, efetivada a intimação pessoal da parte autora pelo sistema e de seu advogado, deixaram transcorrer o prazo assinalado, sem qualquer manifestação, mesmo advertidos da pena de extinção do feito, conforme certidão exarada nos autos.

Vejam que há muito o credor não postula de forma efetiva na satisfação da obrigação, fazendo pedidos repetitivos ou mantendo inerte ao chamado judicial, impactando as Metas do CNJ, com ações efetivas na satisfação da obrigação. Não demonstraram interesse no prosseguimento do feito, mantendo-se inertes. Comprova assim, que a parte autora e seu advogado não estão interessados
no
reconhecimento do direito anunciado na exordial, deixando o processo à mercê, sem dar andamento nos termos da Lei.

O processo em questão necessita de prosseguimento para prestação jurisdicional
pois
está arrolado na Meta do CNJ, não podendo ficar, perpetuamente, aguardando manifestação do autor, que não dá impulso processual, apesar de intimado, mesmo advertido da pena de extinção.

No caso, deve ser julgado pela inércia do autor, diante
a
ausência de postulação adequada ao prosseguimento do feito, procrastinando o encerramento da prestação jurisdicional.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos, Julgo EXTINTO o processo, com fundamento no que dispõe o artigo 485 – III - § 1o do Código de Processo Civil. Proceda-se levantamento de penhora, se existente. Custas e despesas processuais, pelo requerente.
[
...]
”
(ID
282300380
).

Inconformado, o
apelante
requer a revogação da
r.
sentença, com o retorno dos autos à origem para o seu regular prosseguimento.

Pois bem
. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não assiste
ao
apelante. Explico.

De início,
é essencial ressaltar que a extinção do processo por abandono da causa somente pode ser decretada caso haja a intimação pessoal da parte autora para dar andamento ao feito no prazo de
5
(cinco) dias, conforme preceitua o §

1o do artigo

485 do Código de Processo Civil.

Visto isso, é cediço que a citação e a intimação são formas de comunicação dos atos processuais, sendo a citação o ato pelo qual o demandado é convocado para integrar a relação processual e, a intimação, o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo.

Destarte, c
om a informatização do processo judicial, foi editada a Lei n. 11.419/06, que em relação à intimaçã
o eletrônica, dispõe em seu artigo
9o que
“
No processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão feitas por meio eletrônico, na forma desta Lei
”.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil
prevê, em seu artigo 270, que “
As intimações
realizam-se
, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei
”
.

Além disso, o artigo
246, §1o, do CPC, dispõe que
“
As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
”
.

É de bom alvitre destacar que, conforme inteligência do artigo 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06
,

as intimações realizadas por meio eletrônico
,

aos previamente cadastrados
,
serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais
.

Acerca da matéria, o autor Daniel Amorim Assumpção Neves
leciona,

verbis
:

“
O Novo Código de Processo Civil se preocupou com o tema da citação por meio eletrônico, passando a prever no art. 246, § 1.o, que,
à exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio
.
E o § 2. o do mesmo dispositivo inclui expressamente a União, aos Estados, ao Distrito Federal, aos
Municípios e às entidades da administração indireta na exigência de indicar seus endereços eletrônicos para fins de citação e intimação.

[...]
.
A novidade deve ser saudada porque, desse modo, se passará efetivamente a realizar a citação por meio eletrônico, a maneira mais econômica e rápida dentre todas as formas de citação. E, segundo o art. 246, § 1.o, do Novo CPC,
o meio eletrônico passa a ser a forma preferencial de intimação
e
citação
”

(
Manual de Direito Processual Civil, 10a ed. rev.,
ampl
. e atual
.,
2018. Salvador: Ed.
JusPodivm
, p.451
–
grifo
nosso
)
.

Desse modo, no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para fins de recebimento de citações e intimações, foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/
CGJ, de 22.04.2020, que dispõe
:

“
Art. 3o
Realizado o cadastro da pessoa jurídica
,
todas as citações e intimações
das pessoas jurídicas mencionadas na presente portaria
deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
, salvo expressa determinação judicial para utilização de outro meio e citação ou int
imação (art. 246, §1o do CPC)
”
(grifo nosso).

Portanto
, tramitando a ação por meio do Pr
ocesso Judicial Eletrônico –
PJe
e,
estando
a
pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos
,
todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica.

No caso em apreço, observa-se que o banco apelante, após a devolução dos mandados de citação com certidões negativas,
foi regularmente intimado, por meio do sistema
PJe
, para se manifestar
(ID 282299886), mas permaneceu silente. Somente em momento posterior apresentou manifestação,
requerendo a realização de diligência para apuração de endereços via SISBAJUD
, sem, contudo, comprovar o recolhimento da taxa judiciária exigida para tal providência, nos termos do que dispõe a
Lei n. 11.077/2020
.

Diante desse cenário, o
Juízo
de origem determinou
a intimação pessoal da parte exequente
, ora apelada
, por meio eletrônico
, bem como a intimação de seu advogado,
para que impulsionassem o feito no prazo de
5
(
cinco
)
dias
, sob pena de extinção, advertindo expressamente que pedidos já apreciados
não seriam reapreciados
(ID 282300375).

Não obstante a advertência e a intimação pessoal validamente realizada, o apelante
deixou transcorrer o prazo sem qualquer manifestação
, demonstrando seu
desinteresse na continuidade da execução
,
razão pela qual se revela
acertada a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, §

1o, do
CPC
.

A propósito:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
.
ABANDONO DA CAUSA
.
INTIMAÇÃO ELETRÔNICA
.
VALIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL
.
INÉRCIA DA PARTE AUTORA
. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3
. Para a extinção do processo por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, é imprescindível a intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme dispõe o §1o do mesmo artigo, sendo desnecessária a intimação de seu advogado.

4. Conforme o art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, as intimações realizadas por meio eletrônico aos previamente cadastrados são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, dispensando-se a necessidade de intimação por outros meios quando a parte estiver regularmente cadastrada no sistema de processo eletrônico.

5.
A inércia da parte exequente
,
que deixou de promover os atos necessários ao prosseguimento do feito após sua regular intimação pelo sistema PJE
,
caracteriza o abandono processual
,
justificando a extinção do processo sem resolução do mérito
,
nos termos do art. 485
,
III
,
do CPC
.
[...]
Tese de julgamento:
‘
1. A intimação realizada por meio eletrônico, através do sistema PJE, constitui intimação pessoal válida para fins de caracterização do abandono processual, nos termos do art. 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006. 2.
A inércia da parte
,
após regularmente intimada pelo sistema PJE
,
configura abandono da causa
,
justificando a extinção do processo sem resolução do mérito
,
conforme previsto no art. 485
,
III
,
do CPC
’
.
” (N.U 1023665-19.2023.8.11.0041,
Rel. Des.
Luiz Oct
ávio Oliveira Sabo
ia Ribeiro, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/04/2025,
Publicado
no DJE 23/04/2025 – grifo nosso).

“
[...]
1
.
Não configura violação ao artigo 485
,
III
,
do CPC, a intimação pessoal do autor - via sistema, nos moldes estabelecidos pelo Juízo 100% Digital
,
bem como de seu advogado
,
por meio do Diário da Justiça Eletrônico
.
(RAC n. 1018670-31.2021.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rela.
Desa
. Antônia Siqueira Goncalves, j. 24.11.2021)
”

(N.U 0005354-97.2014.8.11.0045,
Rel. Des.
Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 20/08/2024,
p
ublicado no DJE 23/08/2024
– grifo nosso
).

No tocante à
tese recursal de que a extinção por abandono não se aplicaria às execuções de título extrajudicial, por não estar prevista no rol do artigo 924 do CPC, cumpre esclarecer que, embora o referido dispositivo não contemple expressamente a possibilidade de extinção da execução por abandono,
esta
é perfeitamente admitida
, conforme entendimento
d
o Superior Tribunal de Justiça
.
Confira-se:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO
.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO.
SÚMULA 83/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA No 7 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1
.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona em afirmar que a inércia do autor
,
após intimado a se manifestar
,
acarreta a extinção do processo por abandono da causa.
2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento
”

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 15
05230 BA 2019/0140262-4, Rel.
Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - Quarta Turma,
d
ata de
p
ublicação:
DJe
05/06/2020 – grifo nosso).

Perfilhando esse entendimento,
esta
Egrégia Câmara tem igualmente reconhecido a possibilidade de extinção por abandono nos processos de execução, conforme se observa:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR
ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NULIDADE CONFIGURADA. RECUR
SO PROVIDO. [...]
3
.
Embora o art. 924 do CPC não preveja expressamente o abandono como causa de extinção do processo de execução
,
a jurisprudência admite essa possibilidade, desde que observadas as exigências do art. 485
,
§ 1o
,
do CPC
. 4.
A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é pacífica no sentido de que a extinção por abandono exige, cumulativamente, a intimação pessoal da parte e a intimação do
advogado constituído nos autos. [...] Tese de julgamento: 1.
A extinção do processo de execução por abandono da causa é admitida pela jurisprudência
,
desde que observadas as exigências do art. 485
,
§ 1o
,
do CPC
.
[...]
”

(N.U 0004635-26.2013.8.11.0086,
Rel. Des Má
rcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado,
j
ulgado em 01/04/2025,
p
ublicado no DJE 04/04/2025
– grifo nosso
)
.

Ademais
,
não merece acolhimento
o argumento do apelante de
que deveria ser aplicado o artigo
921 do CPC, com a suspensão do processo por um ano e posterior início da
contagem do prazo prescricional
, porquanto esse
dispositivo
se aplica
às
hipóteses em que não são encontrados bens penhoráveis, o que não é o caso dos autos, onde
sequer houve a citação dos executados
, permanecendo o processo em sua fase inicial por desídia do próprio exequente.

Quanto ao prequestionamento, é desnecessária a manifestação expressa acerca de cada dispositivo legal ou precedente invocado no recurso. Para fins de prequestionamento implícito, basta que a matéria tenha sido examinada e decidida pelo Tribunal, sendo suficiente a apreciação do conteúdo em debate.

Assim,
considerando que o apelante,
instituição financeira devidamente cadastrada nos sistemas eletrônicos de processo judicial
, foi
regularmente intimado
por meio do
PJe
para impulsionar o feito, tanto pessoalmente quanto por meio de seu procurador, conforme exige o artigo 485, §

1o do CPC, e mesmo ciente das consequências de sua inércia,
quedou-se silente
, demonstrando efetivo desinteresse no prosseguimento da execução,
a manutenção da sentença que extinguiu o processo por abandono da causa é medida que se impõe
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto p
or

BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Deixo de majorar a verba honorária, uma vez que
não fixada na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025